Tribunal: TJES
Processo: 5003653-63.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003653-63.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: IRACY THOMPSON DE MENDONCA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, diante da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O ente público sustenta que não se aplica o Tema 1.184 do STJ às execuções fiscais propostas antes do seu julgamento; que não restaram comprovados os requisitos para a extinção da ação, requerendo, assim, seja anulada a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação às execuções fiscais em curso; e (ii) estabelecer se a existência de legislação municipal específica afasta a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF possui aplicação imediata aos processos em curso, inclusive às execuções fiscais ajuizadas antes da fixação da tese vinculante, inexistindo modulação de efeitos.

A tese firmada pelo STF ressalva expressamente a competência constitucional de cada ente federado, devendo ser observada a legislação municipal que disciplina os critérios de ajuizamento e prosseguimento das execuções fiscais.

A Lei Municipal nº 2.752/2013, atualizada pelo Decreto Municipal nº 21.732/2026 e pela Portaria PGM nº 01/2026, estabelece parâmetro próprio para o não ajuizamento ou desistência de execuções fiscais de pequeno valor, fixando limite inferior ao montante executado nos autos.

A extinção de ofício da execução fiscal, sem observância da disciplina normativa municipal e sem manifestação inequívoca do ente tributante quanto à desistência da cobrança, implica indevida interferência judicial na gestão administrativa da dívida ativa.

A extinção prematura da execução fiscal, sem oportunizar ao ente público a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF, viola o devido processo legal e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de regularização do interesse processual nas demandas em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF aplica-se imediatamente às execuções fiscais em curso, ressalvada a competência constitucional de cada ente federado.

A existência de legislação municipal específica disciplinando o limite de ajuizamento e prosseguimento das execuções fiscais afasta a extinção automática fundada exclusivamente na Resolução CNJ nº 547/2024.

A extinção de execução fiscal de ofício não pode presumir renúncia do crédito tributário sem manifestação expressa do ente público competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, 18, 30, III, 37, caput, e 150, § 6º; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, 805, 927 e 932, V, “b”; CTN, art. 172; Lei nº 6.830/1980, art. 39; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; Lei Municipal nº 2.752/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003653-63.2018.8.08.0011

A
PTE
:
MUNICÍPIO DE CACHEIRO DE ITAPEMIRIM

A
PD
O
:
IRACY THOMPSON DE MENDONCA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em face da sentença que extinguiu a execução fiscal manejada em desfavor de IRACY THOMPSON DE MENDONCA, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

Em suas razões, em apertada síntese, aduz que não se aplica o Tema 1.184 do STJ às execuções fiscais propostas antes do seu julgamento; que não restaram comprovados os requisitos para a extinção da ação, requerendo, assim, seja anulada a sentença.

Esse é o breve contorno dos autos, passo ao devido enfrentamento do recurso.

De início, entendo pela incidência do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento, porquanto os entendimentos firmados em repercussão geral devem ser imediatamente aplicados, inclusive aos processos em curso, ressalvada eventual modulação de efeitos, o que não se verifica.

Todavia, a sentença deve ser anulada.

A execução foi ajuizada em 2018 pelo valor de R$ 2.606,93, montante este que, mesmo não atualizado, já é superior ao limite municipal para não ajuizamento/prosseguimento das execuções fiscais, indicado como R$ 1.947,25, nos termos da Lei Municipal nº 2.752/2013, do Decreto Municipal nº 21.732/2026 e da Portaria PGM nº 01/2026.

A propósito, o Tema 1.184 do STF, expressamente, ressalva a competência constitucional de cada ente federado. Assim, havendo legislação municipal específica a disciplinar o limite de economicidade para ajuizamento ou prosseguimento da cobrança judicial, deve-se prestigiar, em princípio, a opção normativa do próprio ente tributante, sobretudo quando o crédito executado supera o parâmetro local.

A extinção de ofício, nas circunstâncias destes autos, acaba por substituir a avaliação administrativa do ente público quanto à conveniência e utilidade da cobrança, em possível afronta à autonomia municipal e à própria ressalva constante do precedente vinculante.

Ademais, a Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a possibilidade de a Fazenda Pública requerer a não aplicação da regra extintiva por até 90 dias, caso demonstre a possibilidade de localizar bens do devedor. O Município, no recurso, também sustenta não ter sido previamente intimado para manifestação específica acerca da aplicação da resolução, invocando os arts. 9º e 10 do CPC.

Nesse cenário, a extinção imediata do feito mostra-se prematura.

Portanto, considerando a existência de legislação municipal própria, o valor do crédito indicado nos autos, a alegação de citação e penhora já realizadas, bem como a necessidade de oportunizar ao exequente a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF, impõe-se a anulação da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, com observância das providências fixadas no Tema 1.184 do STF.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.